Tribunal: STF
Processo: RE 1591946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S/A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. nº 134).
Alega a embargante a existência de omissões na decisão embargada.
Sustenta que a decisão embargada deixou de analisar questões relativas à suposta violação ao princípio da vedação ao confisco. 
Defende que a multa prevista no art. 72, I, da Lei 10.833/03, prevista em 10% do valor aduaneiro, ao superar 100% do valor do tributo devido na operação e constante em termo de responsabilidade, ofende ao princípio da vedação ao confisco insculpido no art. 150, IV, da CRFB/88.
É o relatório. Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
De fato, tal como consignado na decisão embargada, a presente controvérsia foi dirimida no âmbito infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinários seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
De outro lado, incide no caso as Súmulas 279 e 454 do STF, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal desafia a análise do contexto probatório dos autos.
Quanto à alegação de eventual afronta ao princípio da vedação ao confisco, os mesmos óbices se aplicam, no ponto, haja vista a necessidade da análise da legislação aduaneira, em destaque, o regramento do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, as penalidades previstas diante do descumprimento das condições, requisitos e prazos estabelecidos.
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração (e-doc. 61):

“Igualmente não se sustentam as alegações de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e não confisco (artigo 150, inciso IV, da CF), pois a constatação da adequação ou não da multa aos princípios mencionados deve ser feita com base (a) na conduta do contribuinte - se agiu conforme a lei ou em desacordo - e, especialmente, (b) na verificação da proporcionalidade entre o valor da multa e o seu patrimônio - capacidade de que dispõe, ponderadas sua renda e capital, para tolerar o respectivo pagamento. No caso, restou comprovado que o recorrente não agiu segundo a norma, o que demonstra a razoabilidade da multa. Já no que toca à proporcionalidade entre o seu valor e o patrimônio do embargante, não há elementos nos autos que possibilitem tal verificação, como o montante de sua riqueza (renda e capital), de modo que fica prejudicada a análise da suscitada violação ao princípio da vedação do confisco. 
Cumpre destacar, ainda, que no âmbito do direito aduaneiro, o conceito de dano ao erário não se limita ao prejuízo causado aos cofres públicos, uma vez que o regramento, além de seu viés tributário, visa a garantia dos direitos à segurança, saúde, meio ambiente, propriedade intelectual e a economia nacional. O não atendimento aos prazos estabelecidos para renovação do regime de admissão temporária viola a ordem econômica, porquanto permite a fruição indevida de benefícios fiscais.”
 
Nesses termos, reitero que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.
Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 
Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente